Tribunal: TJSP
Processo: 2262758-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pleito para reforma de certidão – Ausência de conteúdo decisório – Impossibilidade de julgamento deste agravo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262758-70.2018.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262758-70.2018.8.26.0000 - Ibaté 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS
VOTO no 92.926
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pleito para reforma de certidão
Ausência de conteúdo decisório Impossibilidade de julgamento
deste agravo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra ato da serventia, o qual
cumprindo despacho proferido nos autos em apenso, intimou o banco executado para
depositar os honorários periciais.
Insurge-se o banco, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, a desnecessidade da realização da perícia.
É O RELATÓRIO
O ato indicado nas razões recursais não se trata de decisão interlocutória.
O agravante insurge-se contra mera certidão lançada por serventuário (fls.
181 dos autos de origem) do ofício judicial, que não tem o condão de causar prejuízo à
parte que provocasse o surgimento de interesse recursal.
Sendo assim, não sendo o ato mencionado passível de agravo, descabido
é prosseguir-se no julgamento do presente recurso.
Nestes termos DEIXO DE CONHECER do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262758-70.2018.8.26.0000 - Ibaté 3/3
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator